Tribunal: TJES
Processo: 0001475-57.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-57.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: RUBENS STREY

APELANTE: VANILDO STREY

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LIDE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Henrique Schreder Strey contra a sentença da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, ES, que julgou improcedente o pedido de habilitação de créditos de Vanildo Strey, com impugnação do apelante, extinguindo o processo sem condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na habilitação de crédito em inventário, é possível a condenação em honorários advocatícios, e (ii) estabelecer se a oposição à habilitação de crédito caracteriza resistência suficiente para justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito no inventário constitui procedimento de jurisdição voluntária, em que não há lide, mas simples autorização condicionada à concordância das partes, conforme disposto nos artigos 642 e 643 do CPC.

Em procedimentos de jurisdição voluntária, como na habilitação de crédito, a ausência de caráter contencioso impede a condenação em honorários advocatícios, pois não há controvérsia apta a configurar uma lide resistida.

A jurisprudência do STJ e deste TJES confirma que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível quando há resistência à pretensão da parte adversa, o que não se verifica no caso em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em habilitação de crédito no inventário, que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, não há cabimento para condenação em honorários advocatícios, salvo quando houver resistência à pretensão da parte credora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 642 e 643.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 238.573, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.02.2000; TRF-3, AI nº 5012435-32.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 05.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001475-57.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESPOLIO DE RUBENS STREY, RUBENS STREY

APELANTE: VANILDO STREY

Advogado do(a) APELANTE: DALILA MARIA SILVA - ES8806

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
apelação cível interposta por Luiz Henrique Schreder Strey
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, ES, que, em síntese,

julgou improcedente o pedido de habilitação de créditos apresentado por Vanildo Strey, diante da respectiva impugnação do ora apelante,
extinguindo o feito
sem condenação
em
honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante fundamenta, em suma,
que “
a
intempestividade da defesa não impede a apreciação da matéria jurídica sob a ótica da tese experimentada pela defesa
e
, havendo trabalho desenvolvido pelo seu procurador contra a pretensão do requerente, impõe-se a condenação aos honorários sucumbenciais”.

Pois bem.

Acerca da habilitação de crédito, d
ispõe o art. 642, do CPC que antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Entretanto, na esteira da norma prevista no art. 643, do CPC, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Trata-se,
pois
, de
verdadeira ação de
jurisdição voluntária,
porquanto inexistente caráter contencioso, sendo certo que o juiz, ao julgar improcedente a pretensão de habilitação de crédito, não se pronuncia acerca da existência, validade ou exigibilidade do débito, mas tão somente determina a remessa da parte credora às vias ordinárias de cobrança, diante da simples oposição do devedor ou qualquer dos herdeiros.

Com efeito,
“
a
"jurisdição voluntária" distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide (Resp 238.573). A “jurisdição contenciosa”, como a própria denominação já indica, pressupõe a existência de controvérsia, a resistência de uma parte à pretensão da outra (TRF-3 - AI: 50124353220194030000 SP, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/09/2019).

Nessa esteira, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária,
a habilitação de crédito
constitui-se mera autorização para
o levantamento de montante de dívida
,
expressamente condicionada à concordância das partes,
não podendo
se confundir com
o contencioso e,
assim,
não
se
comportando
como
lide
resistida
, motivo pelo qual não há que se falar em
condenação em honorários advocatícios.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão
.
1

Do exposto
,
sem mais delongas,
CONH
E
ÇO

do
recurso e a ele

N
EGO

PROVIMENTO,
para
manter hígida a sentença recorrida
.

É como voto.

1
Data da publicação: 02/jul/2014. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0018535-86.2012.8.08.0024. Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente e E. Pares,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar integralmente o posicionar do culto Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira